Tribunal: TCU
Processo: 007.434/2015-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Análise de atos de concessão de aposentadoria em benefício de três ex-servidoras do Museu Paraense Emílio Goeldi.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se analisam atos de concessão de aposentadoria em benefício de três ex-servidoras do Museu Paraense Emílio Goeldi. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator e com fundamento no art. 71, inciso III da Constituição Federal, nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/1992, em: 9.1. considerar legal e determinar o registro do ato de concessão de aposentadoria da Sra. Ruth Vianna Cortez de Souza (XXX.841.682-XX); 9.2. considerar ilegais e recusar registro aos atos de concessão de aposentadoria das Sras. Lourdes de Fatima Gonçalves Furtado (XXX.467.262-XX) e Regina Célia Tavares Lobato (XXX.505.002-XX); 9.3. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé nos atos indicados no subitem 9.2, com fundamento no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; 9.4. determinar ao Museu Paraense Emílio Goeldi que: 9.4.1. faça cessar, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da notificação deste Acórdão, os pagamentos decorrentes das concessões consideradas ilegais no subitem 9.2 acima, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa; 9.4.2. adote, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da notificação deste Acórdão, as medidas cabíveis com vistas à regularização dos proventos da Sra. Ruth Vianna Cortez de Souza, passando a pagar a rubrica GDACT em função da média aritmética de pontos dos últimos 60 meses anteriores à aposentadoria e não calculada com base no último valor percebido em atividade (art. 60-B da MP 2229-43/2001, com a redação dada pelo art. 21, §§ 1o e 2o, da Lei 11.356/2006); 9.4.3. dê ciência desta Deliberação às interessadas, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da notificação deste Acórdão, informando-lhes que o efeito suspensivo proveniente da eventual interposição de recurso, em caso de não provimento, não as exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a notificação; 9.4.4. no prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência desta deliberação, encaminhe ao Tribunal, por cópia, documentos comprobatórios de que as interessadas tomaram conhecimento desta decisão; 9.4.5. cadastre no sistema e-Pessoal, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da ciência deste Acórdão, novos atos de concessão alusivos às inativas relacionadas no subitem 9.2. acima, livres das irregularidades ora apontadas, submetendo-os a este Tribunal, nos termos da IN/TCU 78/2018; 9.5. determinar à Sefip que proceda à verificação do cumprimento da medida consignada no subitem 9.4.1 deste Acórdão, representando a este Tribunal, caso necessário.